Tribunal: TJDFT
Processo: 0736897-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA e VEIRANO ADVOGADOS ASSOCIADOS (agravantes/exequentes) contra decisão (ID 167795672 dos autos de origem) que, nos autos de cumprimento de sentença (processo n.o 0707432-93.2019.8.07.0001) proposto em desfavor de JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE e outros (agravados/executados), sobrestou o processo nos seguintes termos: (...) Previamente à análise da petição de ID Num. 166795558, por cautela e segurança jurídica, aguarde-se pela comunicação do trânsito em julgado do acórdão proferido no AGI no 0728254-04.2022.8.07.0000(IDNum. 135334906). Após, certifique-se o decurso do prazo constante no sexto parágrafo da decisão de ID Num. 132837719. (...) Em suas razões recursais (ID 50887830), os agravantes alegam, em síntese, má-fé dos executados em interpor recursos infundados, bem como urgência em ter seu crédito adimplido. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada no sentido de dar regular andamento ao processo. Preparo em ID 50887836. Contrarrazões em ID 52990004 e em 51878015 com preliminar de não conhecimento recursal. Instados a se manifestarem sobre a preliminar, os agravantes responderam em ID 54408623. Não conheci do recurso em ID 55386676. Interposto agravo interno (ID 56278137), exerci juízo de retratação a fim de revogar a decisão de não conhecimento e, por conseguinte, analisar o mérito do agravo de instrumento (ID 60276660). A parte agravante peticionou em ID 64812507 a fim de que seja julgado prejudicado o presente recurso por perda superveniente, pois o agravo de instrumento no 0728254-04.2022.8.07.0000 transitou em julgado. É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, há perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que o agravo de instrumento no 0728254-04.2022.8.07.0000, que justificou a suspensão do processo na origem, transitou em julgado, conforme certidão de ID 64564167 daqueles autos. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Comunique-se o Juízo a quo acerca do teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora